Tribunal: STF
Processo: ARE 1534042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tentativa de homicídio. Violação ao princípio da dialeticidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que manteve a decisão de pronúncia por tentativa de homicídio.



    II. Questão em discussão:



    3. Se houve violação ao princípio da dialeticidade.



    4. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    5. O agravante não trouxe qualquer argumento apto a infirmar as conclusões adotadas pela decisão agravada, apenas reproduzindo trechos do apelo extremo, sem tecer qualquer consideração acerca dos fundamentos adotados pela decisão que negou seguimento ao recurso, de modo a violar o princípio da dialeticidade 



    6. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    7. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não conhecido.